Tribunal: TJDFT
Processo: 0736723-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. MAJORAÇÃO. DECLARADA A EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DO OBJETO E PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DA RÉ PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Reconhecida a perda do objeto da ação por fato superveniente, declara-se extinto o processo.
2. Ocorrendo situação em que os honorários foram fixados em valor irrisório de R$100,00 (cem reais) em causa de baixo valor, incide o §8o do art. 85 do CPC que permite a razoável majoração considerado o trabalho advocatício desenvolvido.
3. Declarada a extinção do processo por perda do objeto e provido parcialmente o recurso da ré para majorar os honorários advocatícios.